Tribunal: TJBA
Processo: 8000680-93.2018.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000680-93.2018.8.05.0035 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDVANDA MARTINS ROCHA SANTOS e outros Advogado(s): GESSICA TEIXEIRA DA ROCHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV – SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA BAHIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA REALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000680-93.2018.8.05.0035, em que figuram como apelante EDVANDA MARTINS ROCHA SANTOS e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.